Tribunal: TJMT
Processo: 1001564-97.2019.8.11.0050
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001564-97.2019.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Desmembramento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[AURELIO ZORDAN - CPF: 681.817.609-72 (EMBARGADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), IVONETE SALETE ZORDAN - CPF: 515.951.339-68 (EMBARGADO), PAULA ZORDAN - CPF: 022.766.281-46 (EMBARGADO), BRUNA ZORDAN - CPF: 024.164.081-43 (EMBARGADO), FABRICIO PEDRO ZORDAN - CPF: 733.525.191-53 (EMBARGANTE), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), RAFAEL BALDASSO ROMERO - CPF: 022.263.211-95 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.891-61 (ADVOGADO), LUIZ ZORDAN NETO - CPF: 347.205.109-49 (TESTEMUNHA), IRIS DE ALMEIDA - CPF: 021.398.761-99 (TESTEMUNHA), CLEONE SOUZA PERETTI - CPF: 005.793.370-73 (TESTEMUNHA), CLEUSA MARIA ZORDAN - CPF: 362.704.581-53 (TESTEMUNHA), JONAS FANTIN - CPF: 251.482.659-49 (TESTEMUNHA), OLAVO DEMARI WEBBER - CPF: 213.734.340-15 (TESTEMUNHA), SANTINHO AGOSTINHO SALERNO - CPF: 298.779.971-34 (TESTEMUNHA), THALES ROBERTO BASSO MAMEDE - CPF: 054.404.191-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(
S):
FABRICIO PEDRO ZORDAN

EMBARGADO(S):

AURELIO ZORDAN e Outros

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO NÃO APRECIADO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS
,
COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Fabricio Pedro
Zordan
, com alegação de omissão no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação principal, sem apreciar o recurso adesivo interposto pelo embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há vício de omissão no acórdão por ausência de apreciação do recurso adesivo interposto, bem como de intimação da parte embargada para contrarrazões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Constatada a existência de recurso adesivo regularmente interposto e não apreciado pelo acórdão embargado, restou caracterizada omissão relevante, em violação ao contraditório e à ampla defesa (CF/1988, art. 5º, inc. LV).

5. A ausência de intimação da parte embargada para apresentação de contrarrazões ao recurso adesivo agrava o vício, tornando imprescindível a anulação do acórdão para restabelecimento do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão embargado, determinando-se o retorno dos autos ao órgão colegiado, com a intimação da parte embargada para contrarrazões ao recurso adesivo e posterior julgamento conjunto dos recursos.

Tese de julgamento:

"1. A omissão quanto à análise de recurso adesivo regularmente interposto configura vício apto a justificar a anulação do acórdão embargado."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º,
incs
. LIV e LV; CPC,
arts
. 997, § 2º, e 1.022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

FABRICIO PEDRO ZORDAN
contra o acórdão em ID nº 327360857, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo na íntegra a sentença objurgada.

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão, uma vez que não houve apreciação, por este Egrégio Tribunal de Justiça, do Recurso Adesivo de Apelação interposto pelo Embargante em ID.
324913524
.

Dessa forma, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar o alegado vício, com efeito modificativo.

A parte Embargada apresentou contrarrazões (ID nº 336566359), pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como alegando nulidade por ausência de intimação para apresentar contrarrazões ao recurso adesivo.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(
S):
FABRICIO PEDRO ZORDAN

EMBARGADO(S):
AURELIO ZORDAN e Outros

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por
FABRICIO PEDRO ZORDAN
contra o acórdão em ID nº 327360857, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo na íntegra a sentença objurgada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Com efeito, o exame dos autos revela que, além do recurso de apelação principal, houve a interposição de recurso adesivo pela parte vencedora na origem, nos moldes autorizados pelo art. 997, §2º, do CPC.

A sistemática legal impõe, portanto, que ambos os recursos sejam apreciados conjuntamente pelo órgão julgador.

Ocorre que o acórdão embargado
se limitou
a examinar o mérito do recurso principal, deixando de se pronunciar acerca do recurso adesivo regularmente interposto, bem como de determinar a intimação da parte embargada para apresentar contrarrazões específicas.

Tal omissão configura vício processual relevante, pois impede o exaurimento da prestação jurisdicional e viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Nessa hipótese, impõe-se a anulação do acórdão, a fim de que seja restabelecido o regular trâmite processual, com a observância das garantias processuais das partes e do devido processo legal, previsto no art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal.

Assim, reconhecida a omissão apontada, mostra-se necessário o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para anular o acórdão anteriormente proferido, determinando-se o regular processamento do recurso adesivo, com a intimação da parte embargada para apresentação de contrarrazões, e posterior novo julgamento pelo colegiado.

Diante do exposto,

CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos

e
OS
ACOLHO
, para reconhecer a nulidade do acórdão embargado, determinando o retorno dos autos a fim de que seja oportunizada à parte embargada a apresentação de contrarrazões ao recurso adesivo e, após, seja realizado novo julgamento, com a apreciação conjunta do recurso principal e do recurso adesivo, como de direito.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026